Tribunal: TJMT
Processo: 1000504-23.2022.8.11.0038
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000504-23.2022.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Mútuo]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RUBENS PORTO RODRIGUES - CPF: 078.562.961-00 (APELADO), GILENON CARLO VENTURINI DA SILVA - CPF: 112.872.618-17 (ADVOGADO), ANGELA MARIA TAUGINO GRILLO - CPF: 626.761.991-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ANGELA MARIA TAUGINO GRILLO - CPF: 626.761.991-53 (APELADO), GILENON CARLO VENTURINI DA SILVA - CPF: 112.872.618-17 (ADVOGADO), RUBENS PORTO RODRIGUES - CPF: 078.562.961-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA.

ALEGADA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA RECEBIMENTO DE VALORES DECORRENTES DE RELAÇÃO TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERDA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo qualquer vínculo de relação trabalhista entre o autor e ré, a competência para julgar o mérito da demanda é da Justiça Comum Estadual.

“Existência de crédito do apelado junto ao autor - Compensação admissível - Sentença mantida - Apelação desprovida.
(TJ-SP - AC: 10045978220218260220 Guaratinguetá, Relator: Carlos Henrique Miguel Trevisan, Data de Julgamento: 25/04/2023, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2023)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000504-23.2022.8.11.0038

APELANTE: RUBENS PORTO RODRIGUES

APELADA: ANGELA MARIA TAUGINO GRILLO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RUBENS PORTO RODRIGUES

contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga que acolheu os embargos opostos por
ANGELA MARIA TAUGINO GRILLO
e julgou parcialmente procedente a pretensão monitória para condenar “
a parte requerida a pagar à parte autora a quantia descrita na petição inicial, todavia, abatido o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Os valores deverão ser corrigidos monetariamente e acrescida de juros, na forma do artigo 702, §8º, do Código de Processo Civil. Com supedâneo no princípio da causalidade, aliado à existência de sucumbência recíproca, este Juízo CONDENA as partes ao pagamento das custas e despesas processuais. Nos termos do art. 86 do CPC, deverá o autor efetuar o pagamento de tais despesas no importe correspondente a 60% e a ré o equivalente a 40%. Em relação aos honorários advocatícios, utilizando-se do mesmo fundamento acima, aliado a regra do art. 85, §8º do Código de Processo Civil, bem como o fato de ter restado evidenciado que o proveito econômico se mostrou irrisório para fins de fixação da verba honorária, este Juízo FIXA de forma equitativa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de tal despesa sucumbencial. Suspenda-se a exigibilidade para a parte requerida, na forma da lei, em razão dos benefícios da gratuidade da justiça, os quais defiro nesta oportunidade.”

Em razões recursais o apelante sustenta, em síntese, a incompetência absoluta em razão da matéria pois afirma que “
verbas trabalhistas devem ser pleiteadas perante a Justiça especializada e dentro do prazo prescricional previsto em lei, ou seja, 2 anos após a rescisão do vínculo contratual trabalhista, prazo este que já expirou em muito. Portanto, resta claro que a Justiça Comum não tem competência para julgar pedido que verse sobre verbas trabalhistas, verbas estas controvertidas, pois devidamente impugnadas pela Apelante e não devidamente comprovadas pela Apelada
.” Requer, por esse motivo, “
que a sentença deva ser reformada para excluir da decisão a parte que reconhece como devidos pelo Apelante à apelada a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de verbas trabalhistas decorrentes de suposto vínculo empregatício, ante a evidente incompetência absoluta da Justiça Comum para julgar matéria exclusiva da Justiça especializada
.” Quanto ao mérito, requer a reforma da sentença para “
para excluir da condenação a compensação contida na sentença objeto desse pedido de reforma.”

Em contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Tem-se que o magistrado de 1º grau
acolheu os embargos opostos pela apelada e julgou parcialmente procedente a pretensão monitória para condenar “
a parte requerida a pagar à parte autora a quantia descrita na petição inicial, todavia, abatido o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”,
por reconhecer o vínculo entre as partes, nos seguintes termos:

“Visando a economia processual, sem a necessidade de que a requerida ingresse com uma demanda autônoma para reaver os valores que entendem ser de direito, já que aqui restou comprovada a prestação de serviços por parte da executada,
tenho que a requerida também é credora.

Neste sentido, o próprio requerente admite que a Sra. Ângela trabalhou para ele. Portanto, se houve o trabalho, deve haver remuneração.

Destaco que um simples comprovante ou transferência bancária comprovaria o pagamento, todavia, o autor não se desincumbiu desse ônus. Assim,
é incontroverso que a requerida não recebeu contraprestação pecuniária pelo seu trabalho, assim como é incontroversa a dívida aqui cobrada.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPENSAÇÃO DA DÍVIDA EXECUTADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.2.
Conforme preceitua o Código Civil, será admitida a compensação quando duas pessoas forem, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra, em dívidas líquidas e vencidas, recaindo a referida compensação sobre coisas fungíveis. Exige-se, portanto, a reciprocidade dos créditos e a homogeneidade entre as prestações.
Precedentes.3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 2010831 PR 2022/0196211-0, Relator: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2023)

Neste contexto, de acordo com pesquisas feitas por este Juízo, a média salarial de um gerente da mencionada empresa é de R$ 1.698,00 (mil seiscentos e noventa e oito reais) por mês
[1]
, e pelo que consta dos autos, a requerida trabalhou para o autor pelo período de 07 (sete) meses.

Portanto, o acolhimento dos embargos é medida que se impõe, devendo ser abatido da dívida o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).”

Sustenta, o apelante, todavia, pela
incompetência absoluta em razão da matéria pois afirma que “
verbas trabalhistas devem ser pleiteadas perante a Justiça especializada e dentro do prazo prescricional previsto em lei, ou seja, 2 anos após a rescisão do vínculo contratual trabalhista, prazo este que já expirou em muito. Portanto, resta claro que a Justiça Comum não tem competência para julgar pedido que verse sobre verbas trabalhistas, verbas estas controvertidas, pois devidamente impugnadas pela Apelante e não devidamente comprovadas pela Apelada
.”, o que não merece acolhimento.

Isso porque, nos termos do art. 3º da Consolidação das Leis do Trabalho
“considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário”.

Portanto, no sistema legislativo brasileiro, é empregado quem presta serviços não-eventuais, de forma subordinada, mediante salário e empregador quem, ou a empresa que, assumindo o risco do empreendimento, dirige, fiscaliza e assalaria estes serviços.

Assim sendo, para a caracterização da relação de emprego torna-se necessária a concomitância dos elementos descritos no supracitado, quais sejam: pessoalidade, não eventualidade, subordinação e onerosidade.

No caso dos autos, todavia, não restou comprovado nos autos essa relação, não se desincumbindo ele do ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, devendo prevalecer, portanto, a tese apresentada pela apelada no sentido de que a relação existente entre as partes se restringia à prestação de serviços autônomos, sem subordinação, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À MUNICIPALIDADE – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE TRABALHO – COMPETÊNCIA DO JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – RECURSO PROVIDO. 1 – Tratando-se de ação de cobrança pautada em valores decorrentes de contrato de prestação de serviços, inexistindo qualquer vínculo de relação trabalhista entre o autor e a Municipalidade, a competência para julgar o mérito da demanda é da Justiça Comum Estadual. 2 – Recurso provido.
(TJ-MS - AI: 14132793920158120000 MS 1413279-39.2015.8.12.0000, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 26/01/2016, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/01/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA RATIONE MATERIAE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRETENSÃO AUTORAL FUNDADA EM ACIDENTE OCORRIDO DURANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À PARTE DEMANDADA (COLOCAÇÃO DE CALHAS), QUE VITIMOU O GENITOR E COMPANHEIRO DAS AUTORAS/AGRAVADAS. JUÍZO SINGULAR QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA LABORAL. DESACERTO. VÍTIMA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECÍFICO E EVENTUAL. AUSÊNCIA DE VÍNCULO LABORAL A ATRAIR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. JULGAMENTO DA DEMANDA QUE INCUMBE À JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. DECISÃO CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-SC - AI: 40003836620208240000 Joinville 4000383-66.2020.8.24.0000, Relator: Jairo Fernandes Gonçalves, Data de Julgamento: 05/05/2020, Quinta Câmara de Direito Civil)

RECURSO ORDINÁRIO - VÍNCULO EMPREGATÍCIO - AUSÊNCIA DE REQUISITOS - NÃO CONFIGURAÇÃO - IMPROVIMENTO. Deve ser reformada a sentença que acolheu a tese de vínculo empregatício, por não constar dos autos provas do preenchimento dos requisitos essenciais à caracterização da relação de trabalho noticiada. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO ENTRE EMPRESAS JURÍDICAS - CONSTATAÇÃO - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Restando comprovado nos autos que não havia relação de trabalho entre o reclamante e a reclamada, mas sim a existência de contrato de prestação de serviços de gestão entre empresas jurídicas, declara-se a incompetência material da Justiça do Trabalho para julgar a lide e determina-se o encaminhamento dos autos à justiça Comum.
(TRT-20 00002966420185200016, Relator: MARIA DAS GRACAS MONTEIRO MELO, Data de Publicação: 30/07/2019)

Da mesma forma, deve ser mantida a sentença recorrida no que concerne a compensação dos valores, porquanto se trata de dívidas líquidas e vencidas, nos termos do que dispõe o art. 369 do CC.

A propósito:

“Empréstimo de dinheiro a participante - Inadimplemento - Ação monitória - Embargos fundados na possibilidade de compensação com o resgate do saldo do plano - Sentença de procedência dos embargos - Apelo do autor - Existência de crédito do apelado junto ao autor - Compensação admissível - Sentença mantida - Apelação desprovida.
(TJ-SP - AC: 10045978220218260220 Guaratinguetá, Relator: Carlos Henrique Miguel Trevisan, Data de Julgamento: 25/04/2023, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2023)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERRALHERIA – AÇÃO MONITÓRIA – PEDIDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 916 DO CPC – POSSIBILIDADE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 924, II, DO CPC – APELO DO AUTOR PARA AFASTAR A SENTENÇA, COM A CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DAS CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – REQUISITOS DO ARTIGO 916, DO CPC, NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA AFASTADA – JULGAMENTO DA CAUSA – ART. 1.013, § 3º, DO CPC – INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO E EMBARGOS MONITÓRIOS - CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS - RECURSO PROVIDO. I- Não compreendendo os depósitos realizados pelos réus à integralidade dos valores a que alude o art. 916, do CPC, impertinente o reconhecimento da quitação da obrigação e consequente extinção do processo; II- Ausente embargos monitórios de rigor a aplicação do disposto no art. 1.013, § 3º, do CPC, com o julgamento da causa; III- Não quitada a obrigação, nos termos do art. 701, §§ 1º e 2º, do CPC, de rigor a constituição do título executivo judicial, devendo ser compensado, em sua liquidação, os valores depositados nos autos pelos devedores.
(TJ-SP - AC: 10096529220168260477 SP 1009652-92.2016.8.26.0477, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 04/05/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2021)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO e majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024